Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-55.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CPC. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA NÃO ESTABELECIDA NA LEI PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação de busca e apreensão o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado, porquanto o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, conforme previsto no art. artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969. 1.1 Se intimado para tomar as providencias necessárias, o autor não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual.
2. Caso concreto em que a parte apelante, apesar de ter sido devidamente intimada, ficou inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para se manifestar, seja pela conversão do feito em execução, seja com o fito de possibilitar o prosseguimento da marcha processual com a juntada da guia e comprovante de recolhimento das custas complementares para viabilizar a diligência no endereço indicado em que pudesse ser encontrado o veículo dado em alienação fiduciária. Adequada, portanto, a extinção do processo sem o julgamento do mérito, não com base no art. 485, VI, do CPC, mas nos termos do artigo 485, IV, do CPC, uma vez evidente a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Desnecessária a intimação pessoal do autor quando extinto o processo por ausência de seus pressupostos de desenvolvimento válido e regular, uma vez que a exigência posta no art. 485, § 1o, do CPC, se restringe às hipóteses do art. 485, II e III, do citado diploma legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.